Tribunal: STF
Processo: HC 260013
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.753.102/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a certidão de prazo recursal gerada pelo sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça indicou, equivocadamente, o início e o término do prazo. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao regular processamento e julgamento […] dos recursos cabíveis”.



    É o breve relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Quinta Turma conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, “por ser tempestivo e impugnar a decisão agravada nos limites da matéria controvertida” (DJe de 14/8/2025), nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e impugnar a decisão agravada nos limites da matéria controvertida. 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois o Tribunal a quo não se manifestou sobre a tese de erro de proibição invencível nem sobre a dosimetria das penas, não havendo prequestionamento das questões suscitadas. 



    5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente